Tribunal: TJMT
Processo: 1037780-37.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037780-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ameaça (art. 147), De Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), V. G. O. A. - CPF: 091.497.891-80 (EMBARGANTE), MARIA DE LURDES SILVA - CPF: 631.570.391-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por V.G.O.A., adolescente representado por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça (art. 147 do CP), descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006) e infrações de trânsito (arts. 309 e 305, do CTB), contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT que, em agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, reformou decisão de primeiro grau e decretou sua internação provisória. A defesa alegou omissão e obscuridade no acórdão, sustentando inexistir histórico infracional anterior e que não teriam sido apreciados o estudo psicossocial e a manifestação ministerial favorável ao convívio familiar.

II. Questão em discussão:
Definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade apta a justificar a integração ou modificação do julgado, nos termos do art. 619, do CPP e art. 1.022, do CPC.

III. Razões de decidir:
Os embargos de declaração têm função integrativa restrita, limitada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de fundamentos já apreciados. O acórdão embargado analisou de forma suficiente o pedido ministerial de internação provisória, ressaltando a reiteração de atos infracionais, o risco à ordem pública e à integridade física do adolescente, bem como a ineficácia das medidas de proteção aplicadas anteriormente. A alegação defensiva de inexistência de histórico infracional e de não apreciação do estudo psicossocial revela mero inconformismo com a decisão, que examinou os elementos essenciais ao julgamento, inexistindo vícios integrativos. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 619, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. A apreciação suficiente dos fundamentos essenciais ao julgamento afasta a configuração de omissão, ainda que não analisados todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts.
4º, 108 e 122; CPP, art. 619; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.155.457/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.03.2018; STJ, REsp 1.441.749/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por V.G.O.A., adolescente, contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1037780-37.2024.8.11.0000, interposto pelo Ministério Público Estadual, reformando decisão de primeiro grau, decretando a internação provisória do adolescente pelo prazo legal de até 45 (quarenta e cinco) dias, com possibilidade de prorrogação fundamentada.

O adolescente foi representado pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de (i) ameaça (art. 147,
caput
, do CP), em contexto de violência doméstica contra a avó; (ii) descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006); (iii) direção de veículo automotor sem habilitação e evasão do local do acidente (arts. 309 e 305, do CTB).

O Juízo da Vara Única de Itiquira (MT) indeferiu o pedido de internação provisória, aplicando medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade.

O Ministério Público interpôs agravo de instrumento, argumentando: (i) a reiteração de condutas infracionais; (ii) a inexistência de familiar adequado para a guarda; e (iii) o risco à ordem pública e à integridade física do próprio adolescente.

O
acórdão embargado
deu provimento ao recurso ministerial, com os seguintes fundamentos:
(i)
estavam presentes os requisitos dos arts. 108 e 122 do ECA;
(ii)
havia risco concreto à ordem pública e ameaças à integridade do adolescente, inclusive de morte, atribuídas a supostos membros de organização criminosa; e
(iii)
verificou-se a ineficácia da rede de proteção e da reinserção familiar, sendo
adequada e proporcional a medida de internação provisória
.

A Defensoria Pública (id.298031369), alega obscuridade, afirmando que o acórdão menciona
histórico infracional grave e reiterado
, embora não existam registros anteriores de atos infracionais, sendo este o primeiro procedimento em face do adolescente.

Sustenta, ainda, omissão ao argumento de que não teriam sido apreciados: o estudo psicossocial favorável ao retorno do adolescente ao convívio da avó e a manifestação ministerial superveniente, favorável à homologação de remissão cumulada com prestação de serviços à comunidade, o que afastaria o interesse na internação.

O Ministério Público (id.

302836851) manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando: (i) a inexistência de omissão ou obscuridade no acórdão; (ii) que o voto analisou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento do agravo; e (iii) que o embargante busca rediscutir o mérito por via processual inadequada, em afronta ao disposto no art. 619, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração merecem conhecimento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas não comportam provimento.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já decidida, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.155.457/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.03.2018).

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa:

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS INFRACIONAIS. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA DO ADOLESCENTE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. REQUISITOS DOS ARTS. 108 E 122 DO ECA PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de representação por ato infracional em desfavor de adolescente, que indeferiu o pedido de internação provisória. O agravado foi representado pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de ameaça (art. 147 do CP), descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha), dirigir sem habilitação e evadir-se do local do acidente (arts. 309 e 305 do CTB). Diante da reiteração das condutas, do risco à ordem pública e da ameaça à integridade física do adolescente, o Parquet requereu a segregação provisória, a qual foi indeferida sob o fundamento da ausência dos requisitos do art. 122 do ECA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a internação provisória do adolescente, nos termos do art. 108 e 122 do ECA; (ii) estabelecer se a internação é medida necessária para proteção do próprio adolescente diante de situação de ameaça grave à sua integridade física. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A internação provisória, embora excepcional, é admitida quando presentes os requisitos do art. 108, parágrafo único, e art. 122 do ECA, sendo necessária a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade e da imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública ou segurança do adolescente. 2. No caso concreto, o adolescente apresenta histórico de reiteração de atos infracionais graves, inclusive descumprindo medidas protetivas impostas judicialmente, com envolvimento em violência doméstica (contra sua avó) e infrações de trânsito com risco à coletividade. 3. Os autos indicam que o adolescente encontra-se em rede familiar de apoio, com risco iminente à sua integridade física devido a ameaças de morte, inclusive por supostos membros de organização criminosa, tornando ineficaz o acolhimento institucional em Casa-lar ou sua entrega a familiares. 4. O parecer do Ministério Público de segundo grau reconheceu a necessidade de internação, destacando a conduta reiterada e os graves indícios de participação em crimes relacionados ao tráfico de drogas e ameaças, sendo a medida a única apta a assegurar a proteção integral prevista no art. 227 da CF e no art. 4º do ECA. 5. A decisão agravada deixou de valorar suficientemente o risco social concreto e a vulnerabilidade do adolescente, fundamentos que, na espécie, justificam a medida extrema da internação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A internação provisória do adolescente é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública ou proteção do próprio adolescente. 2. A reiteração de atos infracionais graves, somada à ausência de rede familiar de apoio e à existência de ameaças concretas contra a vida do adolescente, justificam a segregação provisória nos termos dos arts. 108 e 122 do ECA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º, 98, 101, 108, 112, 122 e 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 454.402/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.10.2018, DJe 16.10.2018; TJMT, AI 1010388-98.2019.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.08.2019.

Em suas razões, a defesa sustenta que o acórdão seria obscuro ao afirmar que o adolescente possui
histórico infracional grave e reiterado
, quando, em sua ótica, trata-se do primeiro procedimento infracional.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão fundamentou adequadamente a internação provisória, destacando: (i) a reiteração de condutas infracionais graves, praticadas no mesmo contexto fático e em curto lapso temporal; (ii) o descumprimento de medidas protetivas; e (iii) o risco concreto à integridade física do adolescente, inclusive diante de ameaças externas.

Portanto, a expressão utilizada no voto condutor não gera dúvida quanto ao raciocínio adotado, estando em consonância com os elementos constantes dos autos.

A defesa alega, ainda, omissão quanto ao estudo psicossocial, que recomendaria o retorno do adolescente ao convívio da avó, e quanto à manifestação ministerial superveniente, favorável à remissão cumulada com prestação de serviços à comunidade.

Contudo, não se verifica omissão.

O voto condutor apreciou os fundamentos essenciais ao julgamento do agravo, analisando a ineficácia da rede familiar e institucional para proteção do adolescente e o risco social e pessoal concreto, fundamentando a necessidade da medida excepcional de internação (ECA, arts. 108 e 122).

Ainda que não haja menção expressa a todos os documentos referidos pela defesa, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada (STJ, REsp 1.441.749/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2014).

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, pretendendo obter efeitos infringentes sem a presença de vícios integrativos.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025